Tribunal: TJDFT
Processo: 0727316-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727316-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PIO PACELLI MOREIRA LOPES AGRAVADO: ANDRESSA ROCHA VIEIRA, BRUNO SAVIO GODOY EVANGELISTA DA ROCHA, CARLA CRISTINA RODRIGUES FULCO DOMINGUES, GLAUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO, IGOR ARTUR DE OLIVEIRA GUIMARAES DESPACHO Intimem-se os embargados Andressa Rocha Vieira, Bruno Sávio Godoy Evangelista da Rocha, Carla Cristina Rodrigues Fulco Domingues, Gláucia Oliveira Santos Marinho e Igor Artur de Oliveira Guimarães para, caso queiram, manifestar-se, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 22 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator